Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700760-47.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA ANTÔNIA CAMPELO DO LAGO LEAL FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA ANTÔNIA CAMPELO DO LAGO LEAL FREITAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STF, porquanto invadiu o mérito do recurso extraordinário. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Ressalta que a matéria está prequestionada, tendo em vista que o acórdão combatido apreciou os argumentos suscitados no apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018